Tribunal: TJES
Processo: 5015768-49.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015768-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: YAGO CAMPOS CRAVO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE MEDIDOR A PEDIDO DO TITULAR (LOCADOR). CONDUTA REGULAR DA CONCESSIONÁRIA NESSE PONTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA PELA DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE (ART. 22 DO CDC). DEMORA SUPERIOR AO PRAZO REGULAMENTAR QUE PRIVA O LOCATÁRIO DO USO DO IMÓVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(ID 18553158) contra a r. sentença (ID 18553145) que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a concessionária recorrente e o litisconsorte passivo (Paulo Vitor da Silva) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada um, a título de indenização por danos morais em favor do autor, ora recorrido.

Irresignada, a EDP interpôs recurso inominado e, em suas razões recursais, em apertada síntese, sustenta:
(a)
a ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que a retirada do medidor se deu por solicitação regular do titular da unidade consumidora (o locador do imóvel);
(b)
que não houve atraso na religação, pois o pedido de nova ligação ocorreu em 26/07/2024 e o serviço foi concluído em 31/07/2024, dentro do prazo de 5 dias úteis estipulado pela ANEEL;
(c)
a inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento; e, subsidiariamente,
(d)
a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório fixado, por reputá-lo excessivo.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela autarquia Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a controvérsia cinge-se a analisar se houve falha na prestação dos serviços da concessionária recorrente quanto ao prazo de restabelecimento da energia elétrica e, consequentemente, se tal fato gerou danos morais ao recorrido, bem como a adequação do valor fixado na origem.

De antemão, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Tratando-se de serviço público essencial, a concessionária tem o dever de prestá-lo de forma contínua, eficiente e segura (art. 22 do CDC), respondendo objetivamente pelos danos causados em virtude de falha na prestação (art. 14 do CDC).

Partindo dessa premissa, em relação à alegada
ausência de falha e do estrito cumprimento à Resolução da ANEEL,
embora a recorrente defenda que agiu no exercício regular do direito ao remover o medidor a pedido do titular da unidade (o corréu Paulo), saliento que este ponto sequer é objeto de controvérsia contra a concessionária no julgamento, eis que a sentença de origem expressamente reconheceu que
"a EDP agiu em regular exercício em razão da retirada do medidor a pedido do primeiro requerido"
.

Assim, a condenação da concessionária decorre de fundamento diverso, qual seja,
a demora excessiva na religação do serviço,
de modo que a falha apontada e provada nos autos não está na retirada inicial do medidor, mas na ineficiência em restabelecer um serviço de natureza essencial.

Por sua vez, acerca da
alegação de cumprimento do prazo de religação,
a EDP sustenta em seu recurso que o restabelecimento ocorreu em 3 dias úteis (em 31/07/2024), respeitando o limite de 5 dias regulamentares da ANEEL. Contudo, as telas sistêmicas colacionadas unilateralmente pela recorrente não possuem o condão de desconstituir o arcabouço probatório autoral, o qual demonstrou de forma contundente que a família permaneceu desprovida de energia por tempo muito superior, necessitando se mudar provisoriamente.

Nesse cenário, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva (art. 14 do CDC) e não tendo ela se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade fática da prestação tempestiva no local (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), impõe-se o reconhecimento da falha do serviço pela demora na religação da energia elétrica.

Por conseguinte, quanto à
configuração do dano moral,
a tese de que o fato configura mero aborrecimento deve ser rechaçada, pois a energia elétrica é serviço de caráter essencial à subsistência e à dignidade da pessoa humana, de modo que, a privação injustificada do serviço básico no domicílio do recorrido, que precisou se deslocar com sua família (incluindo uma criança de tenra idade) para outra residência, transborda os limites do tolerável.

Em casos de interrupção ou demora no restabelecimento de serviço essencial, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato lesivo, sendo desnecessária a prova de dor ou abalo psicológico, conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais e no STJ.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório,
a recorrente pugna pela redução da condenação, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todavia, a indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, de forma a evitar o enriquecimento sem causa da vítima, mas também coibir a reiteração da conduta pela prestadora.

No caso concreto, considerando os dias em que a unidade familiar ficou sem eletricidade e os evidentes transtornos causados, o montante de R$ 5.000,00 mostra-se perfeitamente adequado e alinhado aos precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

Desta feita, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)